Tribunal: STF
Processo: ARE 1402308
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento assim ementado (e-Doc. 37):



    “REVISÃO CRIMINAL. 1. CABIMENTO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ SUBMETIDA AO JUDICIÁRIO. 2. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. 



    1. A pretensão de reanálise de questão já submetida ao Poder Judiciário e decidida na ação penal transitada em julgado não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.



    2. Não há bis in idem se a quantidade e natureza dos entorpecentes foram utilizadas como critério de exasperação da pena-base, e se o critério para aferição da dedicação a atividades criminosas decorre da avaliação de outras circunstâncias (prévias denúncias do tráfico operado pelo agente, apreensão de balanças de precisão junto do entorpecente).



    REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E INDEFERIDA.” 



    Interposto Recurso Extraordinário (e-Doc. 52), postulando a reforma do aresto recorrido, o Tribunal a quo negou-lhe seguimento com amparo no Tema 339 desta SUPREMA CORTE, e o inadmitiu em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, da necessidade do prévio exame da legislação infraconstitucional para aferir eventual ofensa à CONSTITUIÇÃO FEDERAL e pela ausência de previsão constitucional para debater, no âmbito do Recurso Extraordinário, violação a enunciado de súmula (e-Doc. 78).



    No Agravo, a parte agravante, em síntese, alega (a) a repercussão geral e o prequestionamento da matéria veiculada no apelo extremo; e (b) a não incidência do Tema 339 à espécie; e (c) embora violações a súmulas desta Suprema Corte não ensejem em cabimento de apelo extraordinário, no entanto corroboram na demonstração da afronta a Constituição Federal (e-Doc. 91).



    Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual acentua que a Agravante não demonstrou o mínimo esforço para desconstituir, de forma clara, precisa e com o devido desenvolvimento argumentativo, os fundamentos da decisão que inadmitiu o reclamo, em especial quanto à ofensa ao art. 5º, XLVI, da CF ser meramente reflexa ao texto constitucional, opinando, no ponto pelo não conhecimento do Agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento (e-Doc. 99).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF/88 (Tema 339), inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, como bem destacado pelo Parquet Estadual, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO .



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente